Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700679-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COMPLEXO WANDA HORTA LTDA, ANDERSON SILVA DE ASEVEDO, POLIANA NUNES GESTEIRA DE ASEVEDO IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO MM. WANNESSA DUTRA CARLOS DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARÁ/DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por COMPLEXO WANDA HORTA LTDA. ANDERSON SILVA DE ASEVEDO, e POLIANA NUNES GESTEIRA DE ASEVEDO contra decisão exarada pela Mma Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, com pedido liminar de suspensão dos autos originários. Conforme consignado na decisão de ID 57719491, o mandado de segurança está sujeito à preparo, que deverá ser efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso (art. 31 do RITR). Dessa forma, o prazo de 48 horas para juntada é da impetração do mandado de segurança e não da intimação para comprovação do recolhimento. No caso, o recurso foi distribuído no dia 08/04 às 09h58minutos e o preparo juntado no dia 10/04 às 13h36minutos. Intempestivo, portanto, já que o prazo em horas é contado minuto a minuto a teor do que dispõe o artigo 132, § 4o, do CC. (Acórdão 1815725, 07204581620238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifica-se que os impetrantes juntaram somente a guia das custas (ID 57790885), deixando de juntar o preparo, sendo manifestamente deserto. Ressalto, por fim, que nos Juizados Especiais não há aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Nos termos do artigo 67, I, do RITR, o relator poderá indeferir a petição inicial de mandado de segurança quando lhe faltar algum dos requisitos legais. No caso, além de intempestivo o recolhimento das custas, o preparo não foi integral, sendo manifestamente deserto. Ante o exposto, indefiro a inicial, nos termos dos artigos 67, I, do RITR. Sem honorários. Intime-se. Transcorrido o prazo, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito